Tribunal: TJSP
Processo: 2165781-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Indeferimento da denunciação da lide ou de formação de litisconsórcio passivo necessário ou unitário – Incidência do CDC reconhecida – Descabimento de introdução de fundamento novo (eventual dolo ou culpa de terceiro), estranho à causa petendi originária – Inexistência de direito de garantia – Denunciação da lide não autorizada - Afastamento da denunciação da lide que não

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Indeferimento da denunciação da lide ou de formação de litisconsórcio passivo necessário ou unitário – Incidência do CDC reconhecida – Descabimento de introdução de fundamento novo (eventual dolo ou culpa de terceiro), estranho à causa petendi originária – Inexistência de direito de garantia – Denunciação da lide não autorizada - Afastamento da denunciação da lide que não acarreta a perda do direito de regresso – Ausência de litisconsórcio passivo necessário – Hipótese de litisconsórcio facultativo e simples – Decisão mantida - Agravo improvido.